Tribunal: TJDFT
Processo: 0703065-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0703065-24.2022.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: PAULO CESAR DE SOUSA E SILVA PACIENTE: PABLO HENRIQUE DE LIMA BRAGA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado PAULO CESAR DE SOUSA E SILVA em favor de PABLO HENRIQUE DE LIMA BRAGA, requerendo a revogação da prisão preventiva do paciente pela prática, em tese, do crime de roubo qualificado, decretada pelo MM. Juiz da Vara Criminal de Sobradinho. O impetrante sustenta, em suma, a ausência de indícios de autoria e aponta as condições pessoais favoráveis do paciente. Aduz que o paciente não foi envolvido ou incluído como investigado no inquérito instaurado pela autoridade policial da delegacia de Planaltina/GO, porquanto era apenas o proprietário do imóvel onde foram encontrados veículos objetos de roubo, de modo que “nasceu” na Delegacia de Sobradinho-DF, após a informação sobre o local onde a placa da motocicleta foi encontrada, durante a identificação por fotografia pela vítima HUGO LUIZ ALVES LELIS, dono da motocicleta roubada, a sugestão do envolvimento de PABLO como sendo um dos integrantes do grupo de assaltantes. Ressalta a existência de inconsistências na descrição feita pela vítima em cotejo com as fotografias apresentadas. Afirma que o paciente alugou uma de suas casas a pessoa estranha, ELIEL COUTO FRANÇA, e desconhecia que ele tivesse envolvimento em vários crimes e que tivesse guardado em seu imóvel os veículos encontrados, produto de roubo, sendo que, por ironia do destino, estava presente no momento da apuração de denúncia anônima levada a efeito pela Polícia Militar em desfavor de seu inquilino. Assevera que, nessa ocasião, policiais o conduziram para a delegacia e constataram que o paciente não tinha nenhuma relação com os crimes, mas, por cautela, tiraram fotos de todos os presentes, dentre eles PABLO, dono do imóvel, fotografia esta que, posteriormente, serviu de substrato para o reconhecimento fotográfico de pessoa honesta, trabalhadora e que provavelmente possuía características físicas semelhantes às do criminoso. Alega que o decreto prisional carece de fundamentação, por considerar apenas a gravidade em abstrato do delito, com argumentos genéricos acerca da regulação da prisão cautelar. Cita julgado do STJ que aponta a necessidade de observar as formalidades prevista no art. 226 do CPP. Salienta que o paciente é um jovem trabalhador, chefe de família, pai de uma criança com problema de diabetes tipo 1, é primário e sem qualquer antecedente criminal e tem residência fixa. Em liminar, requer a revogação da prisão preventiva da paciente, com a expedição de alvará de soltura. No mérito, requer a concessão da ordem de habeas corpus, com a confirmação da liminar. É o relatório. Decido. O paciente teve a prisão preventiva decretada pelo MM. Juiz Vara Criminal de Sobradinho pela suposta prática do tipo previsto art. 157, §2o, incisos II e §2o-A, inciso I, do Código Penal. Consta dos autos que foi instaurado inquérito policial (IP n. 828/2021 – 35a DP) para apurar os fatos narrados na Ocorrência Policial n. 3.111/2021-35a DP, segundo a qual, no dia 12/10/2021, por volta das 04h20, em via pública, próximo à Reciclagem 2 irmãos, Sh Mansões, Condomínio Sobradinho Novo, Quadra 55a, Sobradinho II/DF, HUGO LUIZ ALVES LELIS foi vítima do crime de roubo, praticado em concurso de pessoas e mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, ocasião em que foram subtraídas a motocicleta HONDA / CG 160 FAN FLEXONE, Placa REL8I24/DF, cor preta; um aparelho celular, além de cartões bancários e documentos pessoais. Na data de 29/10/2021, ELIEL COUTO FRANCO e PABLO HENRIQUEDE LIMA BRAGA foram conduzidos à delegacia por receptação, haja vista que estavam na posse de um GM Corsa, cor branca, com a placa adulterada (KBC 4724), e ao ser realizado a identificação veicular, foi identificado a placa original, sendo HSA 3322, que foi constatado ser produto de roubo naquela cidade e que estava parcialmente depenado. O restante das peças foi localizada na residência de ELIEL COUTO FRANCO, onde foi localizado também uma Motocicleta Honda Bros de placa OWU 9186 original, também constando como produto de roubo no dia 22/10/2021 (Ocorrência no 7541/2021-16a DP, cujo veículo utilizado foi um corsa da cor branca), a qual ostentava a placa REL8I24/DF (moto roubada da vítima HUGO LUIZ ALVES LELIS, que ainda não foi localizada). Diante dos fatos apresentados, a autoridade policial procedeu à lavratura do auto de prisão em flagrante de ELIEL pelo crime de receptação. Nesse contexto, a vítima HUGO LUIZ ALVES LELIS compareceu a delegacia e realizou o reconhecimento fotográfico de ELIEL COUTO FRANCO, RAYON COUTO FRANCO, PABLO HENRIQUE DE LIMA BRAGA E WELBER FELIX SANTANA, como sendo os autores do roubo de que fora vítima. No particular, nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (arts. 312 do CPP), como garantia da ordem pública e por conveniência da instrução processual. Igualmente, o fumus comissi delicti encontra-se consubstanciado na existência da materialidade e nos indícios suficientes de autoria, considerando, inclusive, o recebimento da denúncia oferecida pelo Parquet. O periculum libertatis, insista-se, ampara-se na garantia da ordem pública. A audácia e a desenvoltura demonstradas na prática delituosa configuram ameaça real à ordem pública. Quanto à negativa de autoria, importante consignar que PABLO é o dono do imóvel onde foi localizada a moto BROS vermelha placas da CG preta roubada, onde ELIEL mora. Além disso, foi reconhecido pela vítima HUGO LUIZ ALVES LELIS, que teve a motocicleta roubada, como quem saiu conduzindo a moto subtraída enquanto o resto do grupo (ELIEL COUTO FRANCO, RAYON COUTO FRANCO e WELBER FELIX SANTANA) fugia em um VW/Fox preto. As condições pessoais do paciente não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 7 de fevereiro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador